Tribunal: TJDFT
Processo: 0732962-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONHECIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação de despejo, havendo o reconhecimento tácito do pedido, com a desocupação do imóvel após intimação para desocupação voluntária, mostra-se acertada a extinção do processo com imposição da sucumbência ao réu, com base no princípio da causalidade.
2. O princípio da causalidade, utilizado como base para a condenação em custas e honorários advocatícios, estabelece que deve suportar os encargos do processo a parte que deu causa à sua instauração (Art. 85, § 10, do CPC).
3. Recurso improvido.